Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. EMISSÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. NOMINAL. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O cheque, regulado pela Lei no 7.357/85 e pelo Decreto no 57.595/66, constitui título de crédito próprio e submete-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. Emitido o cheque com ordem de pagamento nominal e não comprovada a invalidade ou a inexistência do débito, o credor pode reclamar o pagamento do título com a pretensão executiva prescrita, por meio de ação monitória.
3. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito.
4. Ausentes provas capazes de desconstituir o direito do credor, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional.
5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário.
6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.
7. A substituição da apelante pela Defensoria Pública não traduz condição lógica e necessária à concessão da justiça gratuita, a qual exige a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.